Tribunal: TJSP
Processo: 2158140-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Processual. Locação não residencial. Posto de combustíveis. Pedido de tutela antecipada antecedente voltado à redução provisória de aluguel comercial em função da pandemia causada pelo novo coronavírus. Concessão de 50% de desconto pela r. decisão agravada. Descabimento. Continuidade da atividade exercida pela autora. Ausência por outro lado de quebra da base objetiva do negócio ou de

Ementa:
Processual. Locação não residencial. Posto de combustíveis. Pedido de tutela antecipada antecedente voltado à redução provisória de aluguel comercial em função da pandemia causada pelo novo coronavírus. Concessão de 50% de desconto pela r. decisão agravada. Descabimento. Continuidade da atividade exercida pela autora. Ausência por outro lado de quebra da base objetiva do negócio ou de desproporção das prestações, não calculadas ou previstas em função da capacidade econômica da locatária ou do maior ou menor sucesso de sua atividade. Decisão agravada reformada. Agravo de instrumento do réu provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158140-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que são agravantes
ESPÓLIO DE ANTONIO WALDYR BALDRIGUE e MARIA CRISTINA
BALDRIGUE MORRONI (INVENTARIANTE), é agravado AUTO POSTO
SYGNUS ATIBAIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158140-06.2020.8.26.0000 -Voto no 17.189
2
Agravante: Espólio de Antônio Waldyr Baldrigue
Agravada: Auto Posto Sygnus Atibaia Ltda.
Agravo de Instrumento no 2158140-06.2020.8.26.0000 4a Vara Cível de Atibaia
Voto no 17.189
Processual.
Locação
não
residencial.
Posto
de
combustíveis. Pedido de tutela antecipada antecedente
voltado à redução provisória de aluguel comercial em
função da pandemia causada pelo novo coronavírus.
Concessão de 50% de desconto pela r. decisão agravada.
Descabimento. Continuidade da atividade exercida pela
autora. Ausência por outro lado de quebra da base
objetiva do negócio ou de desproporção das prestações,
não calculadas ou previstas em função da capacidade
econômica da locatária ou do maior ou menor sucesso de
sua atividade. Decisão agravada reformada. Agravo de
instrumento do réu provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
a fls. 83/85 deste instrumento (fls. 68/70 dos autos principais), que, no âmbito de
processo relativo a pedido de tutela antecipada de caráter antecedente, de iniciativa
de pessoa jurídica locatária e voltado à redução provisória, no percentual de 70%
(setenta por cento), do valor do aluguel, concedeu parcialmente a medida,
limitadamente à redução em 50% (cinquenta por cento) o valor do locativo, pelo
prazo de 90 (noventa) dias.
Insurge-se o locador-réu, refutando, em síntese, o provimento
antecipatório e destacando, nesse sentido, que a locatária exerceria a atividade de
posto de combustíveis, tendo mantido o funcionamento durante a quarentena. Afirma
que o valor do aluguel já estaria defasado antes mesmo da pandemia, acenando com a
necessidade de pagamento futuro do valor descontado, sob pena de enriquecimento
sem causa para a autora. Aduz que a viúva do falecido locador teria 83 anos,
ressaltando a necessidade do locativo em questão como fonte de renda vital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158140-06.2020.8.26.0000 -Voto no 17.189
3
Qualifica como apócrifos os documentos apresentados pela autora para comprovar a
diminuição do faturamento. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão
agravada.
Deferiu-se o processamento do recurso, concedendo-se o
efeito suspensivo requerido e dispensando-se outrossim a prestação de informações
pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e acompanhado do comprovante de recolhimento das custas de preparo,
manifestando-se a agravada em contrarrazões no prazo legal (fls. 190/196).
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Com efeito, reitere-se, antes de mais nada, o caráter
excepcional que caracteriza as tutelas de urgência, quando requeridas sem prévio
contraditório. Note-se, nesse sentido, que se a antecipação de tutela, em si mesma, já
é uma abertura em relação ao sistema de cognição exauriente, a ser tratada com a
devida cautela, com muito maior razão há de ser entendida como excepcional a
hipótese de decisão em tal sentido previamente ao exercício do contraditório, em face
de alegações unilaterais de uma das partes.
E no caso dos autos não se faziam presentes elementos
suficientes a autorizar a providência pretendida.
Com
efeito,
conforme
analisado
por
ocasião
do
processamento deste recurso, não se pode dizer, ao menos em um primeiro momento,
que se apresente sustentável a intervenção direta no valor do aluguel, sem perspectiva
compensatória e com viés de transferência inequívoca de perda patrimonial à parte
locadora.
Os inegáveis e drásticos efeitos da crise econômica gerada
pela pandemia pedem análise criteriosa a partir de aspectos variados, inclusive sob o
prisma da efetiva interferência na base objetiva da relação jurídica; e, em matéria
locatícia, como a presente nos autos, é para logo questionável que se possa equiparar
a dificuldade de cumprimento da obrigação advinda a uma das partes, por fatores de
ordem estranha ao contrato, a um desequilíbrio das prestações do negócio jurídico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158140-06.2020.8.26.0000 -Voto no 17.189
4
objetivamente tomadas.
Em relação ao tema, tem decidido esta C. Câmara:
LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Tutela provisória de
urgência em caráter antecedente voltada a obter a redução do valor do
aluguel em razão da situação de pandemia gerada pelo novo
Coronavírus (Covid-19) - Decisão de primeiro grau que defere o pedido
- Agravo interposto pela ré - Prova documental insuficiente a revelar a
impossibilidade de a autora arcar com o pagamento integral do valor do
aluguel convencionado com a ré - Requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil não caracterizados - Agravo provido. (Agravo de
Instrumento no 2114927-47.2020.8.26.0000, Rel. Carlos Henrique
Miguel Trevisan, j. 13/7/2020)
LOCAÇÃO - IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Pretensão à
redução do valor do aluguel Decisão de primeiro grau que concedeu,
em parte, a antecipação dos efeitos da tutela, para reduzir em 50% o
valor do aluguel previsto no instrumento celebrado entre as partes, em
razão da situação de pandemia gerada pela COVID-19 Inconformismo
dos requeridos (locadores) Ausência dos requisitos legais a autorizar a
concessão da medida de urgência Pedido de reconsideração, pelo
agravado, em razão do risco do protesto - Exercício de direito pela
locadora - Decisão monocrática mantida, reformada a decisão de
primeiro grau - Recurso provido. (Agravo de Instrumento no
2090265-19.2020.8.26.0000, Rel. Jayme de Oliveira, j. 24/6/2020)
Medida Cautelar em Caráter Antecedente
Tutela de
urgência Pedido de suspensão de pagamento decorrente de contrato de
locação e encargos dele derivados em face da pandemia mundial
(COVID-19) Redução dos encargos fixados pela decisão impugnada
Ausentes requisitos legais autorizadores da concessão da tutela

Inexistência de demonstração de dificuldade financeira por parte da
agravante Inexistência dos requisitos legais do artigo 300, do Código
de Processo Civil Decisão mantida Recurso não provido. (Agravo de
Instrumento no 2081806-28.2020.8.26.0000, Rel. Francisco Carlos
Inouye Shintate, j. 18/6/2020)
Além disso, no caso dos autos, cabe ressaltar que a locatária
não sofreu qualquer interferência sobre a posse direta do imóvel, permanecendo em
plena atividade durante a pandemia, ante o caráter essencial do serviço prestado.
Dessa forma, não se pode falar propriamente em quebra da
base objetiva do negócio, a tanto não correspondendo a mera diminuição de receita
por parte da inquilina, aspecto irrelevante para atenuar a força vinculante do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158140-06.2020.8.26.0000 -Voto no 17.189
5
no tocante às obrigações assumidas.
Por fim, pondera-se que não se trata de forma alguma de
ignorar as consequências da crise ou a dramática realidade de muitos que buscam o
Judiciário concretamente impedidos de honrar seus compromissos. O fato entretanto
é que a busca de ruptura unilateral das bases objetivas de relações contratuais, por
solução adjudicada, é caminho a ser nas circunstâncias avaliado com extrema cautela,
sobretudo se apresentando fundamental, como tem sido insistente apregoado por
respeitáveis pronunciamentos de estudiosos, a busca por soluções negociadas que
obtenham, em perspectiva pessoal e adequada ao caso concreto, fórmulas propícias a
possibilitar a superação do momento atípico.
Reforma-se, por tudo, a r. decisão agravada, revogando-se o
desconto concedido.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator